Tribunal: TJSP
Processo: 1004178-55.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Restrita a devolutividade recursal à fixação da verba honorária advocatícia por equidade – Cabimento – Valor da condenação irrisório – Imposição do artigo 85, § 2o e 8o do CPC – Necessidade de renumeração digna ao advogado – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004178-55.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SIMONE DA
CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SILVIO ANTÔNIO RODRIGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004178-55.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 30385
Apelação no 1004178-55.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 6a Vara Cível
Apelante: Simone da Conceição
Apelada: Silvio Antônio Rodrigues Santos
Juiz 1a Inst.: Dr. Mauro Civolani Forlin
32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Restrita a devolutividade recursal à fixação da verba
honorária advocatícia por equidade Cabimento Valor da condenação
irrisório Imposição do artigo 85, § 2o e 8o do CPC Necessidade de
renumeração digna ao advogado RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por SIMONE DA
CONCEIÇÃO contra a respeitável sentença de fls. 46/48 que, nos autos da ação de
reparação de danos que move contra SILVIO ANTÔNIO RODRIGUES SANTOS,
julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar a quantia de R$.1.380,00,
atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, além das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada, apela a autora (fls. 51/55), alegando, em
síntese, que a quantia fixada a título de honorários advocatícios não renumera
dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Aduz que a fixação deve
ser feita por equidade, como impõe o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo
Civil, observando-se os incisos do parágrafo 2o, do referido artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004178-55.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Pugna pelo provimento recursal para que a verba
honorária advocatícia seja fixada em R$.1.500,00.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório, passo ao voto.
Restringe-se o mérito recursal à possibilidade de
fixação dos honorários advocatícios por equidade.
A fixação dos honorários advocatícios decorre do
princípio da causalidade e visa remunerar o tempo, desgaste para o cumprimento da
obrigação, grau de zelo profissional e trabalho realizado pelo advogado, considerando
a natureza, complexidade e importância da causa, nos termos dos critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do CPC.

Na hipótese dos autos, inaplicável a fixação do
“quantum” sobre o valor da condenação (R$.1.380,00), como impõe o artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, pois seria ínfimo e desprestigiaria a justa
remuneração devida ao trabalho do causídico.

Assim, aplicável à espécie o disposto no artigo 85,
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do §2o.”
Sopesados, portanto, a natureza e a importância da
causa, sua complexidade, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para os seus serviços fixo a verba honorária advocatícia em R$.1.500,00 (mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004178-55.2018.8.26.0224 -Voto no
4
quinhentos reais), já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do
art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
III -- Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator